Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E PADRÃO DE DESPESAS INCOMPATÍVEIS. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de RAZOR DO BRASIL LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC condiciona a concessão do benefício à demonstração de incapacidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira incompatível com a benesse.
5. O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência quando houver indícios que infirmem a presunção legal, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.178.
6. No caso, a Relatoria determinou a intimação dos agravantes para apresentação de documentos complementares, tendo sido juntados extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda e documentos empresariais.
7. A análise dos documentos revela padrão financeiro acima do limiar necessário para a configuração do estado de penúria.
8. A ausência de extratos da empresa vinculada à agravante impede a aferição precisa da renda familiar efetiva, comprometendo a comprovação clara e documental da alegada hipossuficiência.
9. A adoção, como parâmetro suplementar, do critério de renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos, mostra-se razoável, conforme precedentes da 8a Turma Cível, não constituindo fundamento exclusivo para o indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
2. O magistrado deve oportunizar a comprovação da insuficiência de recursos quando houver indícios que infirmem a presunção legal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e do Tema 1.178 do STJ.